Tribunal: STF
Processo: RE 85619
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
CIVIL. CONDIÇÃO JURIDICAMENTE IMPOSSIVEL. NÃO CONSTITUI CONDIÇÃO
JURIDICAMENTE IMPOSSIVEL, CAPAZ DE INVALIDAR O ATO, SUA IMPLICITA
SUBORDINAÇÃO A OUTRO QUE CONSISTIRIA NA VENDA DE IMÓVEL PENHORADO
POR TERCEIRO.
A PENHORA, PODENDO SER LEVANTADA PELO PAGAMENTO OU POR IMPROCEDENCIA
DA EXECUÇÃO QUE LHE DEU CAUSA, NÃO TORNA INALIENAVEL O BEM.